Tribunal: TJBA
Processo: 8068686-16.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8068686-16.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DILZA BARBOSA LIMA ROCHA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PERDAS SALARIAIS DE PROFESSORA DECORRENTES DA CONVERSÃO DA MOEDA PARA UNIDADE REAL DE VALOR (URV). RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PELA SENTENÇA. MÉRITO. AÇÃO DE PROTESTO JUDICIAL AJUIZADA PELO SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA-APLB. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. EXTENSÃO DOS EFEITOS PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA REPRESENTADOS PELO SINDICATO-APLB. TEMPESTIVIDADE DA DEMANDA INDIVIDUAL. SUSPENSÃO DO FEITO DE ORIGEM ANTE A ADMISSÃO PELO TJBA DO IRDR Nº 8018131-37.2021.805.0000 (TEMA 18). SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Cuida-se de Apelação interposta por DILZA BARBOSA LIMA ROCHA (ID 88159721), em face da sentença proferida pelo juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA (ID 88159720), que, nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública nº 8068686-16.2025.8.05.0001, movido em desfavor do ESTADO DA BAHIA, julgou liminarmente improcedente o pedido, com resolução de mérito, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão executiva. 2. A demanda originária, proposta pela ora Apelante (ID 88159106), trata-se de execução individual de sentença coletiva, decorrente da ação nº 0076135-02.2004.8.05.0001, que foi ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia (APLB), objetivando garantir indenização aos servidores da educação em razão dos prejuízos sofridos pela errônea conversão da URV, que resultou em defasagem salarial. II. Questão em discussão 3. A controvérsia cinge-se em verificar se houve, de fato, a incidência da prescrição da pretensão executória da Apelante, à luz das causas interruptivas de prescrição. III. Razões de decidir 4. De início, no que concerne à reiteração do pedido de gratuidade da justiça em sede recursal, observo que houve o deferimento ainda no 1º grau (ID 88159720), assim como houve a juntada do contracheque da Apelante (ID 88159116), que corrobora o acerto na concessão do benefício. 5. Forçoso, assim, estender os efeitos da gratuidade de justiça deferida pelo juízo de origem ao presente recurso, nos termos da jurisprudência pátria. 6. Quanto ao mérito recursal, ao examinar a Ação Coletiva nº 0076135-02.2004.8.05.0001, que originou a presente demanda, constata-se que a decisão que julgou os Embargos de Declaração opostos ao Acórdão que negou provimento ao Agravo Regimental (ID 86266658 daqueles autos), fora publicada em 29/11/2017 (ID 86266680 daqueles autos). Na sequência, o Estado da Bahia foi intimado pessoalmente da decisão em 30/11/2017 (ID 86266680, f. 2, daqueles autos). 7. Destarte, o prazo de 30 dias úteis para o ente estatal interpor novo recurso (art. 183 c/c art. 1.003, § 3º, ambos do CPC), foi iniciado em 01/12/2017. Assim, diante da ausência de expediente forense no dia 08/12/2017 (Dec. Jud. n. 68/2017), bem como a suspensão dos prazos no período de 20 de dezembro a 20 de janeiro de 2018 (art. 220 do CPC), e a ausência de expediente durante o carnaval, entre os dias 09/02/2018 até 14/02/2018 (Dec. Jud. n. 36/2018), colhe-se que o prazo findou em 20/02/2018, com trânsito em julgado no dia seguinte, qual seja, em 21/02/2018. 8. Com efeito, é pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema n. 877), que o prazo prescricional para a propositura da execução individual de título judicial fundado em ação coletiva é de cinco anos, contados a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória. 9. Nessa perspectiva, o prazo para ajuizamento da ação expiraria em fevereiro de 2023, ao passo que a presente execução individual foi ajuizada apenas em 24/04/2025 (ID 88159106), configurando a sua intempestividade. 10. Todavia, é fato notório que o Sindicato (APLB) ajuizou, em 23/01/2023, a Ação de Protesto nº 8008008-06.2023.8.05.0001, com o objetivo específico de interromper a prescrição executiva em favor “dos servidores públicos em educação do Estado da Bahia, representados pela Entidade autora”, a qual tramita perante a 6ª Vara da Fazenda Pública desta Capital. 11. Destaca-se que a ação de protesto judicial, prevista no artigo 202, inciso II, do Código Civil, possui natureza cautelar e tem por finalidade interromper a prescrição, assegurando ao credor a preservação de seu direito e a exigibilidade da obrigação. 12. Além disso, a jurisprudência desta Corte estadual se orienta no mesmo sentido, reconhecendo que a ação de protesto judicial possui o condão de interromper o curso da prescrição: TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80596528820238050000, DJe: 27/02/2024; TJ-BA - Apelação: 05449304320148050001, DJe: 07/08/2024; TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80323196420238050000, DJe: 20/12/2023. 13. Sendo assim, ainda que à primeira vista se pudesse cogitar a intempestividade da presente demanda, não há de se falar em consumação da prescrição, pois a Ação Cautelar n° 8008008-06.2023.8.05.0001, proposta pelo sindicato foi ajuizada em janeiro de 2023. Ou seja, antes do termo final para o exercício do direito de ação (21/02/2023). 14. Cumpre destacar, ainda, que o STJ consolidou entendimento recente acerca da matéria, reafirmando a possibilidade de interrupção da prescrição por meio do protesto judicial, com a consequente redução do prazo prescricional pela metade, passando de 5 (cinco) para 2 (dois) anos e 6 (seis) meses, em observância ao disposto no artigo 9º do Decreto nº 20.910/1932. 15. A Corte concluiu que tal termo inicial deve servir de norte para o início da contagem do novo prazo prescricional de 2 anos e 6 meses, tendo como marco o último ato processual praticado, qual seja, a citação da parte contrária. 16. Desse modo, considerando que o Estado da Bahia registrou ciência eletrônica na Ação de Protesto Judicial nº 8008008-06.2023.8.05.0001, em 27/04/2023, o prazo para o ajuizamento da ação se estenderá até 27/10/2025, incidindo a prescrição da pretensão somente após essa data. 17. À vista disso, chega-se à mesma conclusão já delineada, de que a presente ação foi ajuizada tempestivamente, tendo em vista que sua propositura se deu antes de 27/10/2025. Portanto, impõe-se o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento da execução individual. 18. Por oportuno, uma vez que este Tribunal admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 8018131-37.2021.8.05.0000 (Tema 18), que tem por objeto a fixação de teses jurídicas sobre questões controvertidas relativas à execução individual da sentença coletiva proferida na Ação Ordinária nº 0076135-02.2004.8.05.0001, notadamente no que diz respeito à necessidade de filiação à APLB para se beneficiar do título judicial e ao termo final do reajuste da URV, cumpre analisar a questão prejudicial relativa à suspensão do processo. 19. Assim, por força do artigo 982, inciso I, do CPC, impõe-se a suspensão do feito, diante da falta de definição atual quanto às questões relativas à legitimidade ativa e ao termo final do direito, que são cruciais para a definição do cui debeatur e do quantum debeatur, e serão objeto de tese vinculante a ser firmada no julgamento do aludido incidente. 20. Em respeito ao princípio da não supressão de instância e à força normativa do precedente a ser formado, esta Corte se abstém de adentrar na análise de tais matérias, as quais deverão ser oportunamente apreciadas pelo juízo de origem após a resolução do mérito do IRDR, orientando-se pela tese jurídica que vier a ser fixada. IV. Dispositivo e tese 21. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. O ajuizamento de ação de protesto pelo sindicato interrompe a prescrição para a execução individual de sentença coletiva, em favor dos servidores por ele representados. 2. O novo prazo prescricional de 2 anos e 6 meses inicia-se a partir da citação válida na ação de protesto. 3. Enquanto pendente o julgamento do IRDR (Tema 18/TJBA), as execuções individuais da sentença coletiva da URV devem permanecer suspensas. Dispositivos legais relevantes citados: CC, art. 202, II; Decreto nº 20.910/1932, art. 9º; CPC, arts. 220, 482, I, e 1.013, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 877 (REsp 1.388.000/PR); STJ, AgInt no REsp 2.036.964-RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, 2025; TJBA, Apelação nº 8022952-13.2023.8.05.0001, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 30/06/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 8068686-16.2025.8.05.0001, em que figuram, como parte recorrente, DILZA BARBOSA LIMA ROCHA e, parte recorrida, o ESTADO DA BAHIA: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para anular a sentença e afastar a ocorrência da prescrição, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento, embora devam permanecer suspensos até o julgamento definitivo do IRDR nº 8018131-37.2021.8.05.0000 (Tema 18), de acordo com o voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau. Sala de Sessões, 2025. PRESIDENTE Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça A